Tribunal: TJBA
Processo: 8001937-33.2021.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001937-33.2021.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA VANDA DA SILVA

Advogado(s)
:
JUSCELIO GOMES CURACA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA ELETRÔNICA TIDA POR INVÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Banco Pan S/A contra acórdão que, no julgamento de apelação cível, reformou sentença de improcedência para reconhecer a invalidade da contratação bancária discutida nos autos, determinar a cessação dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário, condenar a instituição financeira à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. Nos aclaratórios, a embargante alegou omissão quanto à modulação temporal da repetição do indébito, à necessidade de conduta contrária à boa-fé objetiva para incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como quanto à compensação dos valores supostamente creditados à autora.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao manter a devolução em dobro dos descontos indevidos, sem examinar, de forma específica, a modulação temporal do Tema 929, do STJ e a alegada ausência de violação à boa-fé objetiva; e (ii) saber se houve omissão quanto ao pedido de compensação dos valores que a instituição financeira afirma ter disponibilizado à consumidora por ocasião da contratação reputada inválida.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgamento.
4. O acórdão embargado delimitou expressamente a controvérsia e enfrentou o cabimento da devolução em dobro, ao consignar a inexistência de contratação válida, a irregularidade dos descontos e a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC diante de cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva.
5. A irresignação da embargante quanto à modulação temporal da repetição do indébito e à interpretação dos requisitos para devolução em dobro revela inconformismo com a conclusão adotada, e não vício interno do julgado.
6. Também não há omissão quanto à compensação de valores, pois o acórdão foi expresso ao reconhecer a inexistência de relação jurídica válida entre as partes, sendo a pretensão compensatória deduzida nos aclaratórios incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.
7. O manejo dos embargos com finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC, ausentes no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Não há omissão quando o acórdão embargado aprecia, de forma suficiente, o cabimento da devolução em dobro dos descontos indevidos e reconhece a inexistência de relação jurídica válida entre as partes, ainda que em sentido contrário à pretensão da embargante. 3. A alegação de compensação de valores supostamente creditados, quando utilizada para modificar a conclusão do julgamento, traduz mero inconformismo e não autoriza o acolhimento dos aclaratórios.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 931 e 937; RITJ/BA, art. 187, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001937-33.2021.8.05.0041
, em que figuram como embargante
BANCO PAN S.A.
e como embargada
MARIA VANDA DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em REJEITAR os embargos declaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator